Tribunal: CARF
Processo: 16327.720079/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720079/2012-98
RESOLUÇÃO
1102-000.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais até que transitada em
julgado a decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 1.319 (REsp n°s 2.161.414/PR,
2162629/PR, 2162248/RS e 2163735/RS), em que se discute a dedução extemporânea de juros
sobre o capital próprio.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo de Carvalho, Fernando
Beltcher da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Cassiano Romulo Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
impugnação contra lançamento de IRPJ/CSLL, ano calendário 2009, que versa sobre regras

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720079/2012-98
2
aplicáveis dedução de juros, a título de remuneração do capital próprio. Por bem resumir o litígio
peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 128 e ss):
SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.(contribuinte - autuada), com fulcro no art. 15 do
Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta impugnação à exigência tributária
consubstanciada no presente processo.
Tratam-se de autos de infração, fls.54-63, relativos ao IRPJ e CSLL (anocalendário de
2009), no valor total de R$ 3.221.568,60 (inclusos multa de oficio de 75% e juros de mora
à taxa Selic, calculados até mar/2012).
I) DA AUTUAÇÃO Consoante Relatório de Auditoria Fiscal, às 52-53, a Fiscalização
consignou, em síntese, que a empresa extrapolou os limites de dedução de despesas com o
pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no ano-calendário de 2009, estabelecido
no art. 9o. da Lei 9.430/1996.
Uma vez que a contribuinte não efetuou a adição do aludido excesso no Lalur para fins de
apuração do IRPJ e CSLL, procedeu-se a reconstituição das bases de cálculo.
II) DA IMPUGNAÇÃO A Contribuinte foi cientificada em 9/3/2012, fl. 64, e apresentou
em 9/4/2012 a impugnação de fls. 66-75, alegando em síntese que o excesso da dedução de
despesas apurado pela Fiscalização refere-se ao JCP de períodos anteriores, mas que
somente foi deliberado e pago no ano de 2009, inexistindo vedação legal para esse
procedimento, conforme jurisprudência do CARF e do STJ.
É o que importa relatar.

A Primeira Instância (e-fls. 128 e ss) julgou a impugnação improcedente. A decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2009 IRPJ E CSLL. JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO.
DEDUTIBILIDADE. EXERCÍCIOS ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, é vedada a dedução de
juros, a título de remuneração do capital próprio, que tome como base de referência contas
do patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo reconhecimento
como despesa, por desatender ao regime de competência.

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2016 (e-fl.
144) e apresentou recurso Voluntário em 09/05/2016 (e-fls. 166 e ss ), em que repete os argumentos
da impugnação. E aduz:
(....)
Em 2009, foi deliberado pela diretoria da Recorrente o pagamento de JCP referentes aos
anos-calendário de 2006, 2007, 2008 e 2009. Diante disso, a Recorrente calculou o
montante de JCP referente a cada ano, levando em consideração: (i) a variação, pro rata dia,
da Taxa de Juros a Longo Prazo (“TJLP”) aplicada sobre as contas do patrimônio líquido,
assim considerado segundo o art. 182 da Lei no. 6.404/76, e demais dispositivos legais
pertinentes, sendo excluídas as reservas de reavaliação; e (ii) as variações do patrimônio
líquido.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720079/2012-98
3
(...)
a Lei não estabelece prazo para o pagamento ou crédito dos JCP.
(...)
na remota hipótese de se entender que os pagamentos realizados pela Recorrente
desobedeceram ao regime de competência, ainda assim não prosperam os lançamentos. É
que, por força do que dispõe o art. 273 do RIR/99, somente constitui fundamento para o
lançamento de imposto ou diferença de imposto (atualização monetária, quando for o caso,
ou multa, se dela resultar), se da inobservância do regime de competência resultar
postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria devido ou
redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Entretanto, o pagamento retroativo de JCP não se enquadra nessa hipótese, justamente
porque há a antecipação do imposto devido (e não postergação!), na medida em que a
pessoa jurídica opta por deduzir em exercícios subsequentes despesas financeiras que já
poderiam ter sido reduzidas do lucro tributável em anos-calendário anteriores, caso
tivesse optado pela deliberação do pagamento do JCP naquela época.
Por isso, caso se entenda que a despesa não é referente ao ano-calendário da deliberação do
pagamento dos JCP (2009), mas que eram referentes a cada ano-calendário aos quais
foram atribuídos os JCP (2006 a 2009), forçoso concluir que ocorreu a antecipação do
imposto devido, devendo ser cancelado o lançamento.
(...)
II. 8) DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
(...)

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa - relator
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
impugnação contra lançamento de IRPJ/CSLL, ano calendário 2009, que versa sobre regras
aplicáveis dedução de juros, a título de remuneração do capital próprio. A Recorrente entende que a
Lei não estabelece prazo para o pagamento ou crédito dos JCP.
A matéria da dedução extemporânea de juros sobre o capital próprio está sendo
discutida no E. Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 1.319 (REsp n°s 2.161.414/PR,
2162629/PR, 2162248/RS e 2163735/RS).
Assim dispõe o art. 100 do Ricarf:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de
processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento
será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720079/2012-98
4
ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal
de Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Desta forma, voto por sobrestar o julgamento do recurso no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais até que transitada em julgado a decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede
do Tema 1.319 (REsp n°s 2.161.414/PR, 2162629/PR, 2162248/RS e 2163735/RS), em que se
discute a dedução extemporânea de juros sobre o capital próprio.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa